Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-30.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de reparação de danos – Infiltração no banheiro do apartamento da autora, oriunda do apartamento do réu – Vazamento sanado pelo réu, que se colocou desde o início à disposição dela para solução do problema – Gastos com pedreiro não demonstrados – Ressarcimento não devido – Gastos com serviço de detecção de vazamento

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pedido de obrigação de fazer cumulado com pedido de reparação de danos – Infiltração no banheiro do apartamento da autora, oriunda do apartamento do réu – Vazamento sanado pelo réu, que se colocou desde o início à disposição dela para solução do problema – Gastos com pedreiro não demonstrados – Ressarcimento não devido – Gastos com serviço de detecção de vazamento comprovados – Ressarcimento devido – Dano moral não caracterizado – Indenização não devida – Litigância de má-fé do réu não caracterizada – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.